Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-09.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada na perda de uma chance. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contratação do réu para ajuizamento de reclamação trabalhista. Apelação não conhecida quanto a alegação formulada apenas em recurso. Inovação em sede recursal.

A sentença reconheceu a conduta culposa de ambas as partes pelo não comparecimento do reclamante e do advogado na

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada na perda de uma chance. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contratação do réu para ajuizamento de reclamação trabalhista. Apelação não conhecida quanto a alegação formulada apenas em recurso. Inovação em sede recursal.

A sentença reconheceu a conduta culposa de ambas as partes pelo não comparecimento do reclamante e do advogado na audiência de instrução, onde seria tomado o depoimento pessoal daquele. Todavia, análise das alegações e documentos juntados na reclamação trabalhista permite a conclusão de que os elementos de convicção constantes naqueles autos não apontavam para chances reais de o autor obter sucesso naquela demanda, o que era necessário para fins de responsabilização do réu pela perda de uma chance.

O exercício da advocacia envolve típica obrigação de meio. Não está o advogado obrigado a garantir o resultado vitorioso em favor de seu constituinte.

Apelação conhecida em parte e não provida.